Tribunal: TJSP
Processo: 1503432-89.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Exercícios de 2017 a 2020 - ISQN - Exercício de 2020 - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Exercícios de 2017 a 2020 - ISQN - Exercício de 2020 - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF - Súmula 392, STJ - STJ, Tema 1.350 - Extinção mantida. Recurso desprovido.